Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcus Emmanoel Chaves Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Joyce Geiza Breda Rezende e outros –, em desfavor da sociedade empresária Vertical Engenharia Ltda. ME, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária e redirecionando os atos expropriatórios ao agravante – sócio da devedora –, inserindo-o na composição passiva do executivo. Inconformado, objetiva o agravante, inserido na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, apontara, inicialmente, que o provimento guerreado incorrera em error in judicando, tendo em vista que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada fora lastreada na existência de relação de consumo entre os litigantes. Pontuara que os agravados, em momento algum durante o itinerário procedimental, invocaram a aplicação das regras consumeristas e, outrossim, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença não assentara a existência da relação de consumo. Observara que, nesse contexto, não poderia o Juízo singular reconhecer a natureza consumerista da relação firmada entre os agravados e a executada, restando violado o principio da congruência. Defendera, desse modo, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser resolvido com lastro no disposto no artigo 50 do Código Civil. Argumentara, outrossim, que a relação jurídica firmada entre os agravados e a executada ostenta natureza civil-empresarial, incidindo na hipótese a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Sustentara que, no caso, não restaram evidenciados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber, prática de ato com desvio de finalidade, ato intencional dos sócios de fraudar terceiros mediante o uso abusivo da personalidade jurídica e a existência de confusão patrimonial. Defendera, portanto, que não pode ser responsabilizado pelo crédito executado, merecendo reparos a decisão arrostada. Registrara, ademais, que não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos. Realçara, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcus Emmanoel Chaves Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Joyce Geiza Breda Rezende e outros –, em desfavor da sociedade empresária Vertical Engenharia Ltda. ME, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pelos exequentes, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária e redirecionando os atos expropriatórios ao agravante – sócio da devedora –, inserindo-o na composição passiva do executivo. Inconformado, objetiva o agravante, inserida na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada – Vertical Engenharia Ltda ME –, autorizando o redirecionamento do executivo ao agravante, sócio da empresa, viabilizando a penhora de bens da propriedade dele com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pelos agravados. Essa resolução fora alinhada sob o fundamento de que, além da nuança de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora, haveria, outrossim, confusão e patrimonial entre a devedora e os sócios, encerrando a personalidade jurídica óbice à realização da obrigação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. De ser ressalvado inicialmente que o fato de o título executivo eventualmente não ter firmado a premissa de que a relação que enlaça os agravantes à empresa nomeada é de natureza consumerista, mas não a tendo afastado, não obsta que a natureza do vínculo seja afirmada na fase executiva. A questão encerra matéria de natureza material, não sendo alcançada pela preclusão se não houvera afastamento expresso da natureza do vínculo de forma a obstar seu reconhecimento na fase executiva. Portanto, a aferição da natureza do liame deve ser resolvida à luz do contrato celebrado, encerrando matéria pertinente ao mérito do decisório. Quanto ao tópico, deve ser registrado que os agravados concertaram com a executada Vertical Engenharia Civil Ltda-ME contrato de permuta de imóveis tendo por objeto a permuta dos imóveis constituídos pelos lotes 07 e 09, do Conjunto 02, Quadra 304, Samambaia/DF. Em consonância com o ajuste, os agravados entregaram à executada os imóveis individualizados e a Vertical Engenharia Civil LTda-ME, de sua vez, se comprometera a repassar aos agravados, a título de pagamento, 19,50% do total da área privativa a ser construída sobre os imóveis nomeados, representada por unidades fracionadas provenientes da incorporação a ser realizada. É o que se infere das cláusulas contratuais abaixo reproduzidas[1]: “CONTRATO PARTICULAR, IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, DE PROMESSA DE PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO POR ÁREA A SER CONSTRUÍDA (...) DO objeto Cláusula Primeira: O PRIMEIRO PERMUTANTE é legítimo proprietário e possuidor, a justo título, livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extra-judiciais, hipotecas de qualquer natureza, impostos e taxas, dos imóveis constituídos pelo Lote 09 (nove), do Conjunto 02, da Quadra QS 304 (trezentos e quatro) de Samambaia-DF, matriculado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 218.156, com área total de 1.360,00m2 (um mil trezentos e sessenta metros quadrados), com valor estimado em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e Lote 07 (sete), do Conjunto 02 da Quadra QS 304 (trezentos e quatro) de Samambaia-DF, matriculado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 250.566, com área total de 100,00m2 (cem metros quadrados), como valor estimado em R$200.000,00 (duzentos mil reais). DO PREÇO Cláusula Segunda: Obriga-se a SEGUNDA PERMUTANTE a entregar ao PRIMEIRO PERMUTANTE, a título de pagamento, 19,50% (dezenove e meio por cento) do total da área privativa real a ser construída, reservando para si os 80,50% (oitenta e meio por cento) restantes, que serão distribuídos conforme a Cláusula Décima Quarta deste Contrato.” Com efeito, ressoa incontroverso que o contrato firmado entre os agravados e a executada qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. Ora a promessa de permuta de fração ideal de terreno por área a ser construída enlaçara em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimento imobiliário e pessoas físicas, que, no caso, apresentavam nítida inferioridade técnica e econômica em face da empresa. Os agravados, na qualidade de proprietários dos imóveis permutados, se qualificam, pois, como consumidores em face da incorporadora. O fato de a contrapartida que lhes ficara afeta ser traduzida pelo repasse da titularidade do terreno no qual seria erguido o empreendimento não tem o condão de desvirtuar a relação de consumo havida entre eles e a incorporadora – Vertical Engenharia Ltda.-ME. Aliás, a equiparação do proprietário do terreno permutado para incorporação como consumidor em face da incorporadora já fora reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do precedente abaixo transcrito: “DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO. PERMUTA NO LOCAL. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E CONDÔMINOS. EQUIPARAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITES. VANTAGEM FINANCEIRA AUFERIDA PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. - nem sempre o proprietário do terreno incorporado participa ativamente da incorporação, como incorporador. Este, não raro, firma compromisso de compra e venda com o proprietário do imóvel, assumindo a obrigação de efetuar o pagamento do preço, no todo ou em parte, com unidades do empreendimento, modalidade que encontra previsão no art. 39 da Lei no 4.591/64 e que é denominada de ‘permuta no local’. - Nessa circunstância, o proprietário do terreno assumirá o status jurídico de mero condômino, em igualdade de condições com qualquer outro adquirente de unidades da incorporação. A figura do proprietário do terreno se equipara à do consumidor, nos termos do art. 2o do CDC, tendo o incorporador como fornecedor. O dono do imóvel só difere dos demais adquirentes porque paga sua unidade autônoma com o próprio terreno no qual foi erguido o empreendimento, mas tal circunstância não tem o condão de desvirtuar a relação de consumo. (...) Recurso especial não conhecido.” (REsp 686.198/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 01/02/2008, p. 1) O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência, inclusive desta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DA CLÁUSULA PERMISSIVA DA DAÇÃO EM HIPOTECA. CONSEQÜENTE NULIDADE DA HIPOTECA. REGISTRO DA INCORPORAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. ANTERIOR DIREITO REAL DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO. DIREITO REAL DE GARANTIA CONSTITUÍDO E REGISTRADO POSTERIORMENTE. PREVALÊNCIA DA INCORPORAÇÃO. Os contratos de permuta e de promessa de compra e venda, realizados pelos adquirentes com a ENCOL S/A., incorporadora que, nos termos dos ajustes escritos, se obrigou à construção das unidades imobiliárias no regime de incorporação, nos termos da Lei no 4.591/64, constituem relação de consumo submissa ao Código de Defesa do Consumidor, porque a empresa se enquadra no conceito de fornecedora do produto (imóvel) e prestadora de serviço (construção do imóvel de acordo com a incorporação imobiliária), sendo os adquirentes destinatários finais do bem imóvel. (...)Apelo a que se nega provimento.” (TJDFT, Acórdão no 195138, 20000110434218APC, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/8/2004. Pág.: 120) “INDENIZAÇÃO. Incorporação imobiliária. Permuta do terreno por área construída (art. 39 da Lei n. 4.591/64). Vendedores do imóvel que assumem a qualidade jurídica de condôminos e consumidores. Aplicabilidade do CDC. Alteração do projeto que não contara com a autorização dos interessados (art. 43, IV, da Lei n. 4.591/64). Áreas comuns e garagens que não se incluem no cálculo da metragem útil das unidades autônomas. Descabimento da pretensão de cobrar preço suplementar oriundo de suposto acréscimo na obra. Incontroversa conclusão tardia do empreendimento imobiliário (art. 334, II, do CPC). Inadimplemento relativo. Condenação da incorporadora no pagamento de cláusula penal moratória. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0003597-72.2009.8.26.0224; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2015; Data de Registro: 21/09/2015) “Direito das Obrigações. Ação de cobrança de multa contratual. Incorporação imobiliária. Contrato de promessa de permuta. Compromisso de entrega de 10 apartamentos. Atraso na entrega. Sentença de parcial procedência. Apelação da incorporadora sustentando que os autores não são consumidores, mas sim investidores, pois trata-se de construção por administração, sendo o cronograma físico-financeiro dependente da contribuição de todos os participantes. Alegação de que os fatos que deram ensejo ao atraso na conclusão do empreendimento, foram alheios à vontade da ré. Presentes os elementos da relação jurídica de consumo. (...) Desprovimento do recurso.” (TJRJ, 0062933-42.2016.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO - Julgamento: 16/10/2019 - SEXTA CÂMARA CÍVEL) Merece ser assinalado que o título executivo não individualizara a relação consumerista firmada entre os litigantes, diante da ausência de controvérsia sobre esse fato. Aludida circunstância, todavia, não enseja o reconhecimento de que fora afastada a natureza do vínculo em questão. Ora, a natureza jurídica da relação havida não se altera simplesmente porque o título executivo fora omisso em afirmar o seu caráter consumerista, carecendo de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante no sentido que o provimento guerreado não poderia reconhecer a natureza consumerista da relação firmada entre os agravados e a executada. Alinhada a natureza do relacionamento havido entre os agravados e a incorporadora e construtora, no tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, o inconformismo que formulara o agravante, ao menos nessa análise perfunctória, carece de probabilidade de êxito. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor da sociedade empresária executada – Vertical Engenharia Ltda. ME –, procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que a aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio de sua titularidade passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a satisfação da obrigação que lhe fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, os agravados postularam e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame, nos seguintes termos[2]: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por MARCO MURILO BUSO, ANDREA CRISTINA RUFATTO CORA BUSO, MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE, RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA, WILMS ALVIM, HELEN DA SILVA BATISTA ALVIM, MAURICIO EUSTAQUIO REZENDE SILVA, LETICIA TEODORO CARVALHO REZENDE, MARCUS VINICIUS DE ANDRADE e NILDA APARECIDA VIEIRA DE ANDRADE em face dos sócios da empresa VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e FRANCISCO RONI DA ROSA. O requerido Francisco foi devidamente citado, como determina o artigo 135 do CPC, ID n. 108335029, e não apresentou resposta no prazo legal. O requerido Marcus apresentou a contestação de ID n. 109200039, alegando que a relação jurídica existente entre as partes não configura relação de consumo e que não foram comprovados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil. Por fim, pugna pelo indeferimento do pedido. O autor se manifestou em réplica (ID n. 1138401760). DECIDO. Passo à análise do pedido de desconsideração. É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Todavia, verifico que os requerentes se enquadram na condição de consumidores, o que atrai a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), a qual exige apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, o pedido de desconsideração será analisado tomando por base a teoria menor. Da análise dos autos, observo ser evidente a frustração da execução, uma vez que restou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF, INFOJUD e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos, o que se afigura suficiente para autorizar a desconsideração pela Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC. Assim, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 134, §4o, do CPC, eis que demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração nas relações de consumo (art. 28, §5o, do CDC). Destaco que, sendo aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual, segundo o art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não aplicável à espécie. Nesse sentido, confira-se: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo os seus sócios. 2. O agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. 3. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1339467, 07062752020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para que os sócios também respondam pela obrigação. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos requeridos MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e FRANCISCO RONI DA ROSA, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Preclusa essa decisão, traslade-se cópia à ação principal n. 0704757-36.2019.8.07.0009, na qual deverão ser cadastrados os sócios acima especificados no polo passivo, com a consequente intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito. Com o demonstrativo, anote-se conclusão para início dos atos expropriatórios nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como solicitado pela parte credora.” Consignados esses atos e fatos processuais, afere-se que, de conformidade como os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento provisório de sentença que é manejada pelos agravados e após a deflagração do procedimento executivo, a personalidade jurídica da executada tem sido obstáculo à realização do crédito por eles perseguido, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de descumprimento de cláusulas inseridas em contrato de permuta de imóveis entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com o objeto social da devedora, o que somente corrobora a apreensão de que a excutida frustra de forma deliberada a execução. A executada figura no contrato de permuta como segunda permutante se comprometendo a erigir empreendimento sobre os terrenos permutados e destinar aos agravados 19,5% da área privativa a ser edificada, resistindo em cumprir a obrigação originária do título que se formara em razão do inadimplemento em que incidira. Consignadas essas observações, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[3] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente ao seu sócio, o agravante. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2019 e a fase executiva transita desde maio de 2021, e, desde então, a executada tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar aos agravados, decorrente do descumprimento de cláusulas inseridas no contrato de permuta. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens da devedora, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome, diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre o sócio e a devedora, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, conforme pontuado, a empresa usa da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Sua personalidade jurídica, portanto, encerra escudo e tem sido manejada como forma de não realização da obrigação exequenda. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelos consumidores agravados, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencentes ao sócio. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à eminente juíza da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fls. 99/101 – ação principal. [2] - ID Num. 114304078 - Pág.1/2 (fls. 556/557). [3] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.